Tribunal: TJMT
Processo: 1029336-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029336-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0003-46 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), A. B. DE BRITO & CIA LTDA - CNPJ: 13.659.844/0001-90 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio e consolidou a propriedade do bem em favor da autora, sem determinação de indenização pecuniária, embora não tenha ocorrido a apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da não localização do bem objeto da reserva de domínio, é cabível a conversão da obrigação de restituição do bem em obrigação pecuniária, nos termos do pedido formulado pela autora com base na inadimplência contratual da ré.

III. Razões de decidir

3. Embora a sentença tenha reconhecido a rescisão contratual e a consolidação da propriedade do bem em favor da autora, restou demonstrado que a busca e apreensão não se efetivou, o que inviabiliza o retorno do bem ao domínio da credora.

4. A autora previu expressamente a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos na hipótese de frustração da medida liminar, sendo incontestável a inadimplência da parte ré.

5. A conversão é autorizada pelos arts. 389 e 404 do CC, os quais asseguram ao credor o direito à reparação integral, incluindo juros, correção monetária e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, com a condenação da ré ao pagamento do valor atualizado do débito contratual, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o vencimento de cada parcela.

Tese de julgamento: “
1. A não localização do bem objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, aliada à inadimplência contratual, autoriza a conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos. 2. É devida a indenização pelo valor do débito inadimplido, acrescido de encargos legais, nos termos dos arts. 389 e 404 do CC.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029336-33.2017.8.11.0041

APELANTE: MOTO RAÇA LTDA

APELADO:

A. B. DE BRITO & CIA LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

MOTO RAÇA LTDA, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda com reserva de domínio em razão da inadimplência da ré, ratificar a liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo e consolidar a propriedade e posse plena em favor da autora, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários
.

O apelante sustenta, em síntese, a existência de contradição na sentença ao consolidar a posse de bem que não foi efetivamente apreendido, requerendo a reforma do decisum para que a parte adversa seja condenada ao pagamento do valor do débito, ante a não localização do bem. Aduz, ainda, que a inadimplência é incontroversa e que houve omissão quanto ao pedido subsidiário formulado na inicial. Requer, por fim, o provimento da apelação e o prequestionamento de dispositivos legais.

Preparo recolhido – Id. 278078547.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a autora ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de busca e apreensão, com fundamento na inadimplência da ré em relação a contrato de compra e venda com reserva de domínio. A liminar foi deferida, e a sentença declarou rescindido o contrato e consolidou a posse do bem à autora, sem condenação pecuniária complementar.

No recurso, a apelante afirma que a apreensão não se concretizou, havendo, portanto, contradição insanável entre os fundamentos da sentença e seu dispositivo, o que justificaria a condenação da parte ré ao pagamento do valor do débito inadimplido.

O recurso merece provimento.

Isso porque, a sentença consolidou a propriedade do bem à autora,
entretanto, observa-se uma nítida contradição entre a fundamentação e a realidade dos fatos, uma vez que não houve a localização do bem.

Em sua inicial, a autora previu expressamente a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, pleiteando a condenação da ré ao pagamento do valor atualizado da dívida, na hipótese de insucesso da apreensão.

A pretensão encontra amparo no artigo 389 do Código Civil, que assegura ao credor a reparação integral pelo inadimplemento, bem como no artigo 404 do mesmo diploma, que inclui juros de mora, atualização monetária e honorários advocatícios no conceito de perdas e danos.

Nessas condições, configurada a frustração do cumprimento da liminar de busca e apreensão, e sendo incontroversa a inadimplência contratual, impõe-se a conversão da obrigação de entrega do bem em obrigação pecuniária, com base no valor indicado nos autos, acrescido dos encargos legais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. RESERVA DE DOMÍNIO. REVELIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS . EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3o, DO CPC . POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. I. A ação de apreensão e depósito é procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos arts. 1 .070 a 1.071, do CPC, não se confundindo com a ação cautelar de natureza preparatória ou satisfativa de que tratam os artigos 798 e seguintes do CPC. De outro lado, descabe a conversão da demanda em ação de depósito, pois o Decreto-Lei no 911/1969 é aplicável somente às instituições financeiras. Por sua vez, o registro dos contratos de compra e venda junto ao Cartório de Títulos e Documentos não é requisito essencial à propositura da presente ação, pois serve apenas para dar ciência a terceiros, estranhos à relação contratual . II. Desconstituição da sentença de extinção da ação. Aplicação do art. 515, § 3o, do CPC . Enfrentamento do mérito da causa. III. Não sendo localizados os bens e diante da revelia do demandado, impõe-se a procedência da ação para consolidar a posse e a propriedade dos bens em nome da autora
. Não entregues os bens, torna-se possível a conversão em perdas e danos
. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ( Apelação Cível No 70040273633, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/05/2014)
(TJ-RS - AC: 70040273633 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 29/05/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2014) – Grifei.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e, reconhecendo que o bem objeto da lide não foi localizado, condenar a parte ré ao pagamento do valor atualizado do débito contratual, acrescido de juros de mora, correção monetária desde o vencimento de cada parcela.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025